Tribunal: CARF
Processo: 10880.950166/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.950166/2011-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.445 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CLIMBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela legislação em vigor, é vedada a fruição, pelo contribuinte, de créditos de
IPI relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem relativos a aquisições de estabelecimentos de fornecedor optantes
pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de ressarcimento de créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) parcialmente deferido pela unidade jurisdicionante.
Adoto por transcrição o relatório constante da decisão recorrida (fls. 075 a 076 –
destaques no original),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950166/2011-25
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950166/2011-25

“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos
créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Basicamente, a manifestante alega que na consulta juntada a empresa não consta
como optante do SIMPLES NACIONAL e que as notas fiscais relacionadas neste
item, permitem o crédito do IPI, nelas destacado e calculados na forma do disposto
no art.165 do RIPI”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto-SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-45.083 - 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 271
a 273)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 31/10/2013, pelo
recebimento da Intimação no 3991/2013, Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo - DERAT e demais documentos encaminhados pela
unidade preparadora, conforme se observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 275).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 25/06/2015 interpôs o
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 276 a 301), como se extrai do carimbo aposto
na primeira folha de sua peça recursal.
No documento, basicamente reiterando os argumentos que já trouxera em
Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que a empresa fornecedora não estaria
submetida ao regime tributário do Simples à época da emissão da nota fiscal, comprovada
segunda a empresa mediante apresentação de consulta realizada no site da Receita Federal.
O processo foi encaminhado ao CARF e, por meio da Resolução no 3001-000.003.
“em face do exposto, e do possível erro cometido” converteu o julgamento em diligência “ a fim
de que a autoridade preparadora da unidade fiscal de origem análise a efetiva inscrição no
SIMPLES tratada no teor deste processo”.
Em atenção à solicitação formulada, Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco-SP (DRF/ Osasco) cumpriu a demanda emitindo o Relatório de Diligência Fiscal de fls.
309 a 320 no qual informa que, dos seis fornecedores em análise, quatro seriam optantes pelo
Simples Federal no período do 4o trimestre de 2005 e dois, após exclusão em período posterior,
mas com efeitos retroativos, nos seguintes termos . (grifos nossos):
“4. Vemos que lá são 6 os fornecedores listados e que no transcorrer desse processo foi
levantada controvérsia pelo contribuinte ao afirmar que esses fornecedores não
eram optantes pelo Simples Federal à época. Para tal foram apresentadas consultas
no site da Receita Federal (folhas 151 a 156 deste processo), que erroneamente se
referiam a outro regime especial de maior alcance e que veio a substituir o extinto

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950166/2011-25

Simples Federal, o Simples Nacional. Sendo assim, as consultas juntadas pelo
contribuinte se mostraram sem efeito como comprovação da sua alegação.
(...)
8. De um modo direto, poderia dizer que, sim, todos os contribuintes eram optantes
pelo Simples Federal à época, conforme comprovam consultas que realizei das
declarações de IRPJ originais transmitidas por todas as empresas lá em maio de
2006, referente ao ano calendário de 2005 (na lista das declarações é fácil visualizar
qual a opção de tributação). Então se na época do creditamento fosse feita consulta pelo
contribuinte (não sei dizer qual eram os meios disponíveis à época) ele teria como
retorno informações de que os seus 6 fornecedores eram optantes pelo Simples Federal.
Acontece que em um olhar mais atento nas declarações ativas, vemos que 2 dessas
empresas cancelaram a declaração original do ano calendário de 2005, em quais
estava informada a opção pelo Simples, e transmitiram DIPJs retificadoras
informando outra opção de tributação que não a pelo Simples Federal (Perfilados
Nardi informando como Lucro Real em declaração transmitida em 27/08/2009 e
Vidalfer como Lucro Presumido em declaração transmitida em 27/10/2010). Isto
exige que sejam feitas verificações adicionais para entender o real cenário. As telas das
consultas realizadas se encontram abaixo para cada um dos seis fornecedores:
(...)
9. Em consulta no histórico do CNPJ das 2 empresas citadas acima, é possível ver que
elas foram excluídas posteriormente do Simples Federal. Essas exclusões foram
feitas no âmbito de processos vinculados que identificaram a existência de alguma
condição que já não permitia que as empresas se enquadrassem como optantes do
Simples Federal lá em 2005, sendo que essa condição não foi informada pela empresa à
RFB. Sendo assim, as empresas foram excluídas com efeitos retroativos do Simples
Federal, o que as obrigou a fazer uma série de regularizações referente ao período
em qual estavam indevidamente enquadradas como optantes do Simples Federal.
10. Vemos que a empresa Perfilados Nardi foi excluída, com data retroativa a
01/01/2004, em 27/02/2009 e que a empresa Vidalfer foi excluída, com data
retroativa a 01/01/2005, em 27/04/2010. Essas datas e anos calendários condizem as
novas declarações retificadoras transmitidas pela empresa em período bem posterior ao
do ano calendário e com alteração da opção de tributação no IRPJ.
(...)
11. O contribuinte não apresentou nenhum comprovante de ter feito a consulta da
opção ou não dos seus fornecedores pelo Simples Federal referente ao período de
apuração, nem em 2005, quando do creditamento, nem em 2010 quando da
transmissão do pedido de ressarcimento. Ele se limitou a apresentar consultas
referentes ao Simples Nacional, que creio terem sido feitas em momentos posteriores.
Fato é que em Junho de 2010, na época da transmissão do pedido de ressarcimento,
e em 2011, quando emitido o despacho decisório, as empresas Perfilados Nardi e
Vidalfer já estavam excluídas do Simples Federal referente ao ano calendário de
2005.
12. Segue abaixo o resumo das conclusões para cada fornecedor:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950166/2011-25

"
Cientificada do resultado da diligência, a recorrente novamente se manifestou no
prazo de 30 dias outorgado, novamente sustentando que as empresas não seriam optantes pelo
regime tributário diferenciado e que os documentos fiscais que embasaram o crédito deveriam
ser aceitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento do Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI formalizado no PER/DCOMP no
02228.76041.290610.1.1.01-9592, de 22/06/2010 (doc. fls. 002 a 126), por meio da qual a
recorrente pretendia ver ressarcidos créditos em montante de R$ 57.469,49, relativos ao 4o
Trimestre/2005.
O crédito vindicado foi parcialmente deferido pela unidade jurisdicionante,
DERAT/São Paulo, que reconheceu somente o montante de R$ 53.487,03. No Despacho
Decisório de fls. 127 é possível verificar glosas efetuadas pela autoridade competente foram
referentes ao motivo “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES”
Analisando o mérito, então, vê-se que a autoridade administrativa glosou crédito
de IPI associado a aquisição de mercadorias de fornecedor optante pelo Simples, vedado pela
legislação tributária vigente como é sabido.
Ora, o § 5o do art. 5o da Lei no 9.317/19962, que instituiu o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –

2 Lei no 9.317/1996
“Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será
determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950166/2011-25

SIMPLES, já deixava claro que inscrição no SIMPLES vedava, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
Tal vedação, mesmo tendo sido posteriormente revogado o referido dispositivo
pela Lei Complementar no 123/2006, foi expressamente mantida pelo art. 23 desta última3. A
fruição de créditos relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
também era expressamente vedada pelo art. 166 do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do
IPI)/2002, vigente à época4.
Importante trazer a lume ainda os efeitos da exclusão do regime apontada pela
unidade jurisdicionante, nos termos da Lei no 9.317/1996, vigente à época. Seu art. 15
expressamente previa que a exclusão do SIMPLES surtiria efeito a partir do mês subsequente ao
que tenha sido incorrida a situação excludente, razão pela qual devem ter sido excluídos os dois
primeiros CNPJ constantes da lista trazida.
Com base nesse dispositivo legal, o art. 24 da Instrução Normativa SRF no 250, de
2002, repetido pelo art. 24 da Instrução Normativa no 355, de 2003, dispunha que:
“Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
I – a partir do ano- calendário subseqüênte, na hipótese de que trata o inciso I do art. 22;
II – a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
(...)”
A recorrente não traz qualquer elemento que permita, a meu ver, afastar as
conclusões advindas do Relatório de Diligência e, assim, afastar as glosas promovidas, visto que
as notas fiscais glosadas pela fiscalização foram emitidas sob o efeito da exclusão das empresas
do regime, como visto.
Nesses termos, penso que não há qualquer fundamento para reforma do Despacho
Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou
destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
ao IPI e ao ICMS.
(...)”

3 Lei Complementar no 123/2006
“Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à
apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional”

4 Decreto no 4.544, de 2002
“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que trata o art. 117, não
ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o)”.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950166/2011-25

Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital